Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-25.2022.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000287-25.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 075.725.231-10 (APELADO), WILSON PEREIRA PADILHA NETO - CPF: 012.033.291-48 (ASSISTENTE), RAIMUNDA FRANCISCA COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 003.962.361-03 (ASSISTENTE), ROMARIO MESSIAS XAVIER - CPF: 043.085.241-05 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000287-25.2022.8.11.0023

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de provas suficientes para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes nos autos seriam suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração extrajudicial da ré não foi confirmada em juízo, não possuindo valor autônomo para fundamentar condenação.

5. A suposta autorização para ingresso no domicílio é controversa, havendo divergência entre a versão registrada no boletim de ocorrência e o depoimento da genitora da acusada, lançando dúvida sobre a licitude da prova.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A condenação criminal exige prova judicializada da autoria, colhida sob o crivo do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV e LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 949456/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/02/2025, DJe 27/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000287-25.2022.8.11.0023

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que absolveu
Joice Daiane Costa do Nascimento
da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar a apelante nos termos da exordial acusatória.

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000287-25.2022.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Boletim de Ocorrência n.º 2022.22359 relata que, em
25 de janeiro de 2022
, durante o cumprimento da
“Operação Atalaia do Norte”
, uma equipe da Força Tática tomou conhecimento de que, na
residência de número 274
, situada na
rua Colibri, bairro Mãe de Deus
, funcionaria um possível ponto de comercialização de entorpecentes.

No local, os policiais foram
recebidos por Raimunda Francisca Costa do Nascimento
, genitora da apelada, a qual
autorizou expressamente a entrada
da equipe no imóvel e
indicou o quarto de sua filha
. Durante a busca domiciliar, os agentes localizaram
diversos invólucros contendo substância análoga à pasta base de cocaína
, além de
uma balança de precisão
e
um caderno com anotações compatíveis com a prática do tráfico de drogas
.

Diante das circunstâncias,
Joice Daiane Costa do Nascimento
foi detida e conduzida à delegacia, sem lesões corporais, para as providências cabíveis.

O material apreendido incluía: uma balança de precisão, um caderno de anotações para o tráfico, 42 (quarenta e duas) porções de pasta base de cocaína [87,07g] e 2 (duas) porções de cocaína [21,9g].

Os fatos narrados foram ratificados nos depoimentos dos PMs Wilson Pereira Padilha Neto e Romário Messias Xavier.

No interrogatório extrajudicial,
Joice Daiane Costa do Nascimento
confessou a prática do crime de tráfico de drogas, admitindo que parte dos entorpecentes, bem como a balança de precisão e o caderno com anotações, eram de sua propriedade. Declarou ser usuária de drogas desde os doze anos, afirmou que as “trouxinhas maiores” pertenciam a ela e reconheceu expressamente que realizava a venda de entorpecentes na cidade. Embora tenha alegado que algumas porções menores teriam sido supostamente inseridas pelos policiais, não apresentou qualquer indício ou prova que corroborasse essa versão defensiva:

“
Que é usuária de entorpecentes desde os doze anos; Que a balança, o caderno e alguns dos entorpecentes eram seus outros não; Que as trouxinhas apenas as maiores eram suas; Que as outras menores foram a polícia militar que colocou; Que a interrogada disse que nem estava em casa no momento, que, ao chegar, viu um carro na frente da sua casa e pensou que era um amigo, mas quando viu era a polícia militar; Que a droga da interrogada estava guardada em seu guarda-roupas; Que o entorpecente era para consumo e para venda; Que realiza o tráfico de drogas nesta cidade; Que não pode dizer como consegue a droga para vender
”.

Contrariando a versão apresentada pelos policiais militares, que afirmaram ter obtido
autorização expressa
para ingressar na residência,
Raimunda Francisca Costa do Nascimento
, mãe da apelada, declarou em seu depoimento extrajudicial que
não consentiu com a entrada da equipe policial
.

Sustentou que os agentes teriam
pulado o muro
do imóvel e que, ao sair para verificar a movimentação no quintal — em razão do
latido insistente dos cães
—, deparou-se com diversos policiais já no interior da propriedade.

Narrou, ainda, que um dos militares
apontou a arma para o seu esposo
, ordenando que erguesse as mãos, e que os agentes inicialmente alegaram estarem em perseguição a uma pessoa que teria adentrado o quintal, versão por ela contestada, pois o
portão da residência estava trancado
.

Disse, por fim, que os policiais informaram que haviam recebido
denúncia sobre o suposto comércio de drogas
praticado por sua filha e, então, procederam à revista domiciliar, oportunidade em que localizavam as substâncias entorpecentes:

“
Que é genitora da suspeita; Que não tinha conhecimento de que sua filha realizava o tráfico de entorpecentes; Que tinha conhecimento apenas que ela era usuária de drogas; Que não autorizou a entrada da polícia militar em sua residência; Que os policiais pularam o muro da residência; Que estava em casa a declarante e seu esposo; Que inclusive seu esposo já estava deitado; Que a declarante estava trabalhando nos seus artesanatos; Que saiu para ver o que estava acontecendo, já que os cachorros não paravam de latir; Que viu um vulto no quintal e quando abriu a porta o quintal estava cheio de policiais; Que o esposo da declarante se levantou e os policiais já foram apontando a arma para ele e mandando pôr a mão para cima; Que perguntaram quem morava no local; Que primeiramente disseram que tinham entrado no quintal atrás de uma pessoa que havia pulado para dentro do quintal da declarante; Que a declarante disse que não era verdade, pois estava com o portão da casa trancado; Que então disseram que tinham recebido uma denúncia de que a filha da declarante estaria vendendo drogas e que estavam fazendo o trabalho deles e foram entrando na casa; Que a declarante disse que conforme ela sabia não tinha drogas no local; Que acompanhou a revista dos policiais dentro do imóvel; Que viu na hora que os policiais acharão a droga; Que se soubesse não tinha aceitado a filha dentro de casa
”.

Após o término das investigações, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Joice Daiana Costa do Nascimento

pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 25/01/2022, por volta das 21h45min, na Rua Colibri, nº 244, Bairro Mãe de Deus, no município de Peixoto de Azevedo, a denunciada
JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO
tinha em depósito, guardava e preparava drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos, durante desenvolvimento da “Operação Atalaia do Norte” a equipe da Força Tática recebeu informação da Agência Regional de Inteligência – ARI de que a denunciada comercializava drogas em sua residência.

A partir daí, a guarnição da Polícia Militar deslocou-se até a residência da denunciada. No local, com autorização de sua genitora,
foram realizadas buscas (https://youtube.com/shorts/fg1sjatxv2o?feature=share) que resultaram na localização, noquart o dela, de 01 (uma) sacola contendo 36 (trinta e seis) porções pequenas de cocaína, 08 (oito) porções medianas de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno com anotações e embalagens plásticas (fl. 10 – Num.

75441713 – Pág. 1).

Registre-se que a droga foi submetida à perícia, resultando POSITIVO para a presença de COCAÍNA (Num. 75441733 – Pág. 1/2).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra
JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO
pela prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
(...)”.

Na audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos dos PMs Wilson Pereira Padilha Neto e Romário Messias Xavier.

A ré não foi interrogada, uma vez que não foi localizada para intimação pessoal, conforme certidão juntada aos autos, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

O PM Wilson Pereira Padilha Neto confirmou que participou da Operação Atalaia do Norte, deflagrada em
25 de janeiro de 2022
, ocasião em que diversas ocorrências de tráfico foram registradas no âmbito do
15º Comando Regional
. Esclareceu que, em razão do lapso temporal e da quantidade de diligências da mesma natureza,
não se recordava de detalhes específicos da atuação
. Destacou, entretanto, que o
nome da apelada lhe era familiar
, relacionado a facções criminosas:

“
Eu me recordo da referida operação, agora pelo lapso temporal, janeiro de 2022, (...) eu entrar em detalhes, eu não vou conseguir.

Ministério Público: E sobre a denunciada Joice Daiane, o senhor se recorda?

Testemunha: (...) É familiar sim. (...) Não me recordo exatamente da ocorrência em si, eu não me recordo como se deu
”.

O PM Romário Messias Xavier confirmou que participou da Operação Atalaia do Norte, deflagrada em 25 de janeiro de 2022, a partir de informações repassadas pela
Agência Regional de Inteligência
, que apontavam a residência da apelada como ponto de comercialização de drogas. Relatou que, embora não se recorde de detalhes minuciosos da diligência, atestou a veracidade do que foi registrado no boletim de ocorrência, declarando ter plena fé no conteúdo do documento. Afirmou que a equipe policial ingressou na residência mediante autorização, embora não soubesse precisar de quem o consentimento partiu, se da própria apelada ou de sua mãe, Raimunda Francisca Costa do Nascimento. Por fim, confirmou que os entorpecentes, a balança de precisão e o caderno de anotações foram localizados no quarto da acusada:

“
Testemunha: Detalhadamente não me recordo, Dra. Somente o que está no B.O. mesmo, foi em 2022. (...)

Ministério Público: O senhor se recorda se, no momento da entrada da casa, o que aconteceu? Se houve autorização?

Testemunha: Sim, sim, autorização sim.

Ministério Público: Autorização da denunciada?

Testemunha: Sim.

Ministério Público: E aonde que foi encontrada a droga, o senhor se recorda?

Testemunha: Não, não me recordo. (...) Somente o que está escrito no b.o. (...)

Defesa: (...) Xavier, você disse que teve anuência para entrar na casa. A anuência foi da própria acusada?

Testemunha: Eu acredito que sim.

Defesa: Porque no B.O. tá dizendo que a anuência foi da mãe dela. Então você não lembra de quem foi autorização?

Testemunha: Isso
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e absolveu a apelada, em sentença assim proferida:

“(...)
VISTOS.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO
ofereceu denúncia em desfavor de
JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO
, devidamente qualificada nos autos, dando-a como incursa no delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (id 76073684).

No dia 25/01/2022, por volta das 21h45min, na Rua Colibri, nº 244, Bairro Mae de Deus, no município de Peixoto de Azevedo, a denunciada JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO tinha em deposito, guardava e preparava drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos, durante desenvolvimento da “Operação Atalaia do Norte” a equipe da Força Tática recebeu informação da Agência Regional de Inteligência – ARI de que a denunciada comercializava drogas em sua residência. A partir daí, a guarnição da Polícia Militar deslocou-se até a residência da denunciada.

No local, com autorização de sua genitora, foram realizadas buscas que resultaram na localização, no quarto dela, de 01 (uma) sacola contendo 36 (trinta e seis) porções pequenas de cocaína, 08 (oito) porções medianas de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno com anotações e embalagens plásticas (id 75441713).

Determinou-se a notificação da acusada, a qual, devidamente notificada, apresentou sua Defesa prévia (id 79797881), ocasião na qual requestou a rejeição da denúncia por invasão de domicílio, o que acarretaria na nulidade de provas.

O parquet manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa, de sorte que o Juízo recebeu a exordial acusatória em sua decisão de id 81291251, bem assim designou audiência de instrução para o dia 29/04/2022, a qual restou redesignada por sucessivas vezes até que foi realizada no dia 10/03/2025 (id 186512236). Nela, o Juízo ouviu as testemunhas
Wilson Pereira Padilha Neto
e
Romário Messias Xavier
e não foi possível realizar o interrogatório da acusada
Joice Daiane Costa do Nascimento
.

Em suas alegações finais orais, o Ministério Público estadual pugnou pela procedência da denúncia com a condenação dos acusados pelo delito do artigo 33, caput, com a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006.

A Defensoria Pública estadual, por sua vez, requereu, preliminarmente, a nulidade probatória diante da ausência de autorização para a entrada domiciliar dos policiais militares. No mérito, requereu a absolvição da ré por ausência de provas que possam corroborar a condenação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

DECIDO
.

I – Da preliminar de nulidade probatória

A Defensoria Pública estadual, em suas alegações finais escritas, requereu o reconhecimento de nulidade de todas as provas coligidas nos autos, porquanto não teria havido fundadas razões para o ingresso na residência, tampouco qualquer autorização dos moradores do local.

O depoimento prestado perante a Autoridade Judiciária pela testemunha policial militar
Romário Messias Xavier
foi claro no sentido de que houve, de fato, autorização para o ingresso domiciliar.

Dessa forma, a alegação de nulidade probatória, quando contrastada pela confirmação da apreensão de entorpecentes em sua posse após a sua abordagem, não macula os elementos indiciários e probatórios obtidos, conforme entendimento jurisprudencial: (...).

É cediço que não são admitidas provas ilícitas no processo penal, nos termos do artigo 157. No entanto, no caso concreto, não é possível rejeitar o conjunto probatório, principalmente considerando que não há elementos que desabonem a conduta dos policiais que considerando a narrativa traçada, teriam entrado no local devido a uma possível situação flagrancial. Nesse sentido: (...).

Diante dos objetos apreendidos, corrobora-se a versão dos policiais acerca da existência dos entorpecentes na residência em posse da acusada.

Isso posto, afasto a tese defensiva de nulidade probatória.

Não havendo outras nulidades a serem sanadas, tampouco irregularidades processuais a serem supridas, de modo que passo à análise do mérito.

II – Do delito do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06

Quanto ao delito em exposição, tenho que a materialidade delitiva restou configurada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do laudo definitivo de entorpecentes e dos depoimentos prestados.

Por sua vez, quanto à autoria, esta não se verifica. As testemunhas de acusação policiais militares não se recordaram dos eventos mesmo com o parquet relembrando as ocorrências, conforme depoimentos prestados na audiência de instrução, tão somente ratificando os dizeres do Boletim de Ocorrência.

Nesse sentido, acompanho o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgRg no AREsp n.º 2153167, no qual manteve decisão de absolvição do réu quando não houve qualquer recordação dos policiais militares que acompanharam a ocorrência, os quais limitaram-se a ratificar o conteúdo do B.O. Veja-se: (...).

Isto porque, a mera ratificação, em ocasião da audiência de instrução, não reveste a prova da qualidade de judicializada e, portanto, submetida ao contraditório. Faz-se necessário que as provas coligidas durante a instrução confirmem as informativas, o que de fato não ocorreu nos autos.

Outrossim, não há outros elementos judicializados que indiquem a autoria delitiva. Nesse sentido, conforme destaca Guilherme de Souza Nucci, se (...).

Dessarte, não é possível que se emane édito condenatório com base em provas meramente informativas extraídas da fase investigatória. Assim sendo, aplicável, pois, o comando normativo do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual: (...).

A partir daí, a condição de existência da prova como auxiliadora da convicção do Magistrado é a observância do contraditório, o que não ocorreu nestes autos, de modo que não há como sustentar a condenação da ré no presente caso por meio de elementos produzidos apenas em sede inquisitorial.

Dessarte, forçosa a absolvição da ré
JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO
quanto ao delito imputado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, e assim o faço para
ABSOLVER
a ré
JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO
pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em decorrência da ausência de provas suficientes pela condenação, com escopo no artigo 386, inciso VII do CPP
”.

O Ministério Público insurge-se contra a sentença absolutória, sustentando que o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma segura, a
materialidade
e a
autoria
do delito imputado à apelada.

Alega que os elementos colhidos durante a instrução processual — notadamente o
auto de prisão em flagrante
, o
boletim de ocorrência
, o
termo de apreensão
, o
laudo toxicológico definitivo
e os
depoimentos dos policiais militares
— são suficientes para embasar o
juízo condenatório
.

Todavia, é de rigor a manutenção da absolvição.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que provas produzidas apenas na fase inquisitorial, desprovidas de confirmação em juízo sob o crivo do contraditório, não são suficientes para ensejar decreto condenatório:

“
A condenação do réu não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial. 2. A ausência de provas judicializadas impede a manutenção da condenação
”

(AgRg no HC 949456/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19/02/2025, DJe 27/03/2025).

No caso
sub examine
, os policiais militares foram ouvidos em juízo
mais de três anos após os fatos
e, em razão do lapso temporal,
não se recordaram da dinâmica da diligência
, restringindo-se a confirmar o teor do boletim de ocorrência,
sem trazer qualquer elemento
ou relatar
detalhes essenciais
sobre a atuação policial, a apreensão dos entorpecentes ou as circunstâncias que cercaram o ingresso no domicílio.

Embora a apelada tenha admitido, em sede extrajudicial, a prática do delito, tal declaração, por não ter sido confirmada em juízo, carece de força probatória autônoma, não podendo, por si só, embasar um decreto condenatório, haja vista a imprescindibilidade de sua submissão ao contraditório e à ampla defesa.

Outrossim, ainda que a genitora da apelada não ostente a condição de testemunha plenamente imparcial, sua declaração extrajudicial apresentou
versão divergente
quanto à alegada autorização para o ingresso dos policiais no imóvel, circunstância que
projeta dúvida razoável acerca da licitude da prova colhida.

Soma-se a isso que o único policial que afirmou recordar-se da autorização para o ingresso no domicílio declarou que esta teria sido concedida pela própria acusada; entretanto, no interrogatório extrajudicial, a ré declarou que
não estava em casa no momento da diligência
.

Uma das pessoas presentes no imóvel era sua mãe,
Raimunda Francisca Costa do Nascimento
, que, em depoimento extrajudicial,
negou expressamente ter autorizado a entrada dos policiais
, contrariando a versão registrada no boletim de ocorrência.

Ademais, o marido de Raimunda, que também se encontrava na residência, não foi ouvido, o que reforça a existência de lacunas na apuração acerca da efetiva legalidade da medida.

Destaco, ainda, que
tanto o boletim de ocorrência quanto a denúncia
mencionam a existência de um
vídeo supostamente gravado pelos policiais
para comprovar a
autorização de ingresso no domicílio
. Contudo, o
link informado nos autos
encontra-se
indisponível
, impossibilitando a análise do seu conteúdo.

Diante desse cenário, não há prova judicializada suficiente para afastar a
dúvida razoável
.

A condenação, portanto, afrontaria os princípios constitucionais do
contraditório
, da
ampla defesa
e da
presunção de inocência
, bem como a diretriz do art. 155 do Código de Processo Penal, que exige que a convicção do julgador se forme a partir de provas produzidas em juízo.

Assim, à luz do art. 386, VII, do CPP, impõe-se a manutenção da absolvição da apelada, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025